Tribunal: TJDFT
Processo: 0734882-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734882-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBSUNÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS À NORMA JURÍDICA. CONFIGURADA A EFETIVA VIOLAÇÃO DOLOSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA OFENSA À NORMA JURÍDICA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 2. Do teor do inciso V do artigo 966 do CPC, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta/evidente, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal. 3. O acórdão rescindendo concluiu que todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, sobretudo no que se refere à manutenção da condenação por improbidade administrativa, haja vista a perfeita subsunção das condutas descritas à norma, ante a efetiva violação dolosa aos princípios administrativos, a teor dos artigos 3o e 11, da Lei n. 8.429/92, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados. 4. Embora seja possível ação rescisória de acórdão que julgou embargos de declaração na apelação, o que se vê, no caso, é manifesto inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de apelação. 5. Pretensão de rescisão do acórdão que negou provimento aos embargos de declaração e, consequentemente, um novo julgamento, com o nítido objetivo de fazer prevalecer a tese apresentada no voto vencido quando do julgamento da apelação. 6. Inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 7. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 942 do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação, porque o quórum para o julgamento deveria ter sido ampliado. Verbera que a técnica de ampliação do colegiado é de observância automática e obrigatória sempre que o resultado da apelação não for unânime. Afirma violação à Lei 14.230/2021, asseverando que seria necessária a configuração do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, o que não teria sido observado no presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 942 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027